Tribunal: TJPA
Processo: 0810044-48.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810044-48.2023.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARCIA RAQUEL BARBOSA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0810044-48.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS:

IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.663

APELADO:

MÁRCIA RAQUEL BARBOSA SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica S/A contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que condenou a operadora a custear o exame de ecoendoscopia digestiva alta com drenagem intragástrica de cisto pancreático, prescrito para Márcia Raquel Barbosa Sousa, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e multa de R$ 20.000,00 pelo descumprimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo ou exemplificativo; (ii) verificar a necessidade de custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente; (iii) avaliar a razoabilidade do valor da multa imposta por descumprimento da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que implica na obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito, mesmo que não esteja listado.

4.

Compete exclusivamente ao médico assistente indicar o tratamento adequado ao paciente, prevalecendo sobre a decisão da operadora de plano de saúde.

5.

A recusa injustificada do plano de saúde em custear o tratamento prescrito configura dano moral, com o valor de R$ 5.000,00 sendo adequado e razoável.

6.

A multa imposta pelo descumprimento da ordem judicial deve ser reduzida de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol da ANS é meramente exemplificativo, devendo o plano de saúde custear os tratamentos prescritos pelos médicos assistentes, quando necessários à saúde do paciente.

2.

A negativa de cobertura enseja a responsabilidade por danos morais.

3.

A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1769557/CE, Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018; TJPA, AI nº 0813803-50.2023.8.14.0000, rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23/07/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810044-48.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS:

IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.663

APELADO:

MÁRCIA RAQUEL BARBOSA SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou procedente a pretensão quanto a :

- “
a) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a autorização e

custeio do exame de ECOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM DRENAGEM INTRAGÁSTRICA DE CISTO PANCREÁTICO, nos termos indicados na guia médica Id. 86964218 - Pág 1.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no IPCA-E, a partir do presente arbitramento.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento a título de multa por descumprimento da tutela de urgência, do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E a partir de 10.03.2023 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida.”(
PJe ID

16840396, páginas 1-5)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

- qualidade taxativa do rol da Agência Nacional de Saúde – ANS;

-procedimento subscrito – mama com prótese( PJe ID 16840397, § 1º) fora do elenco taxativo autorizado pela Agência supra mencionada;

-procedimento não adjetivado como de urgência ou emergência;

- negativa da cobertura que não

enseja o dano moral

indenizável e

-excesso de execução

e redução da multa aplicada.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme s razões versadas.( PJe ID

16840397, páginas 1-28)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 16840405 – Páginas 1-11).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0810044-48.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS:

IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.663

APELADO:

MÁRCIA RAQUEL BARBOSA SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível interposto dada a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal.

Inicio julgamento expondo o cenário fático da questão litigiosa extraído da sentença objurgada:

Alega, em síntese, que é titular de plano de saúde mantido junto à requerida e que recebeu diagnóstico de pancreatite aguda e colelitíase, sendo submetida a tratamento clínico da colecistectomia por vídeo em 11/01/2022, tendo recebido alta médica no dia 24/01/2022. Alega que, o seu quadro evoluiu para um cisto pancreático e recebeu indicação médica para realizar ecoendoscopia digestiva alta com drenagem intragástrica de cisto pancreático e que a requerida negou o procedimento sob a alegação de que está fora do rol da ANS.( PJe ID 16840396, página 1).

Perceba que a moldura nada tem a ver com prótese mamária como disse a Operadora do Plano de Saúde, desatenção que apenas desmoraliza o corpo argumentativo esposado dado que o procedimento que a demanda trata é denominado “ecoendoscopia digestiva alta com drenagem intragástrica de cisto pancreático”, subscrito por médico assistente.

Às premissas recursais.

Axioma 1: Qualidade do Rol da ANS: Exemplificativa ou Taxativa Mitigada

Destaco os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA- CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. Plano de Saúde. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Menor diagnosticada com SINDROME DO CROMOSSOMO DA MICRODELEÇÃO DO CROMOSSOMO. Cobertura negada pelo plano. Alegação de exclusão contratual e que as terapias não estão contempladas no rol da ANS. Impossibilidade. Abusividade configurada. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o fato de o tratamento não constar no rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, por se tratar de rol meramente exemplificativo.(REsp nº 1769557/CE, Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018).

I- Negativa de cobertura das terapias indicadas: fisioterapia aquática,equoterapia e fonoaudiologia, não pode prevalecer, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato celebrados com os planos de saúde.

II
- No caso em tela, verifica-se que a argumentação do plano de saúde recorrente não merece prosperar, visto que a mera ausência de previsão do exame requerido no rol dos procedimentos da ANS não permite a empresa a recusar o fornecimento do tratamento necessário, prescrito por médico habilitado. Precedentes do STJ e do presente Tribunal de Justiça.

III -Não cabe ao médico escolher o melhor tratamento de saúde para o paciente. É o profissional especializado que tem a expertise necessária para indicar o melhor tratamento. No caso em exame, restou demonstrado que as terapias indicadas pela médica assistente, são imprescindíveis para o sucesso do tratamento da menor.

- Recurso
conhecido e não provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868810-65.2021.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 ) O destaque é meu.

Rol da ANS de predicado exemplificativo ou referencial que torna obrigatório o fornecimento do tratamento médico subscrito, não competindo à Operadora do Plano de Saúde dizer qual tratamento a ser indicado.

Outro.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. TAXATIVA MITIGADA OU MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA
.
PERICULUM IN MORA INVERSO.
INEXISTÊNCIA. DEMANDAS JUDICIAIS CRESCENTES DADA A RESISTÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM PROVER MEDICAMENTO CLEXANE(ENOXAPARINA SÓDICA- 40MG) SUBSCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE EM SALVAGUARDA A VIDA DA PACIENTE EVITANDO RISCO DE NOVO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E OUTRO ABORTO.
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAUDE ASSEGURADOS.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DOMICILIAR
. PRECEDENTES DO TJPA.MONOCRÁTICA MANTIDA IRRETOCÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818660-42.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/06/2024 ) Sublinhei.

Dessarte, a predicação do rol sob enfoque é matéria

solidificada a não comportar maiores debates, levando-me a rejeitar a premissa eleita.

Axioma 2: Procedimento indicado por Médico Assistente: Tratamento Obrigatório

Compete exclusivamente ao médico de confiança de
MÁRCIA RAQUEL BARBOSA SOUSA
decidir o melhor procedimento a ser adotado para o tratamento da enfermidade, que deve ser coberto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE DANO MORAL.
RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1
-
É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

2- Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.

3-
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813803-50.2023.8.14.0000 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/2024
). Negritei.

Em repetição:

“Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.”

Outro precedente.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER
. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES E MANTIDOS.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Mayco Amorim contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu tutela de urgência para compelir a Unimed Cooperativa de Trabalho Médico a fornecer ácido hialurônico para infiltração intra-articular, conforme prescrição do médico assistente do agravante. A decisão recorrida está baseada na ausência de previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O agravante busca a reforma da decisão, alegando a prevalência da prescrição médica assistente em face da junta médica da operadora de plano de saúde e a necessidade do fornecimento do tratamento em razão de dores refratárias a outros tratamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, é válida
; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal para o fornecimento do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que, em casos de divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora de plano de saúde, prevalece a indicação do médico que acompanha diretamente o paciente, especialmente em casos onde o tratamento se revela necessário para a melhora do quadro clínico.

4.

A recusa do plano de saúde em fornecer materiais ou procedimentos prescritos pelo médico assistente, mesmo que não previstos no rol da ANS, configura quebra da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impondo-se a sua liberação para não frustrar o objeto do contrato.

5.

A tese de periculum in mora inverso, apresentada pela agravada, não se sustenta diante da necessidade urgente do tratamento para a melhora das condições de saúde do agravante, que já se encontra em sofrimento refratário aos tratamentos convencionais.

6.

A inovação de argumentos pela agravada em sede recursal, sem que tenham sido previamente discutidos no primeiro grau, caracteriza violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que impede o conhecimento de tais argumentos nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

8.

A operadora de plano de saúde não pode recusar tratamento prescrito pelo médico assistente com base na ausência de previsão no rol da ANS quando o procedimento se revela necessário para a melhora do quadro clínico do paciente.

9.

A prevalência da indicação do médico assistente em face da junta médica da operadora é regra nos casos de controvérsia quanto ao tratamento prescrito.

10.

O rol da ANS é meramente exemplificativo, sendo possível a concessão de tratamentos não previstos quando justificados por indicação médica
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 926; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.931.075/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.05.2023; TJPA, AI n. 0801224-70.2023.8.14.0000, rel. Gleide Pereira de Moura, j. 23.01.2024; TJPA, AI n. 0817624-62.2023.8.14.0000, rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.03.2024.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812458-15.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024 ) Negritei.

Dessarte, o tratamento subscrito por médico assistente, a saber: ecoendoscopia digestiva alta com drenagem intragástrica de cisto pancreático é obrigatório dada a necessidade de melhorar

quadro clínico da paciente, a qual

leva a rejeição absoluta da premissa eleita que desencontra os precedentes do TJPA.

Axioma 3: Danos Morais e Multa Aplicada

A negativa de cobertura em fornecer o procedimento subscrito por médico assistente enseja danos morais indenizáveis cujo valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) atente a razoabilidade necessária, além de estar dentro do padrão aceitável a evitar o enriquecimento ilícito.

Danos morais indenizáveis de importância a ser mantida irretocável.

De outro norte, vejo que a multa aplicada por descumprimento da ordem judicial – R$ 20.000,00 – é excessiva pois adotada

em seu patamar máximo dado que o julgado
a quo
estabeleceu a
astreintes

entre

R$ 2.000,00 e

R$ 20.000,00.

A multa não é punição. Ao contrário, serve para garantir a efetividade da tutela concedida, gravitado entre as medidas da proporcionalidade e razoabilidade daí a possibilidade de revisão quando se torna excessiva segundo ditames do

artigo 537 do CPC.

A
astreintes,
dessarte
,
será

reduzida a fim de se ajustar aos critérios acima delineados.

Premissa em parte acolhida, então.

À vista disso,

conheço

do

Recurso de

Apelação Cível e dou parcial provimento apenas para reduzir a multa aplicada por descumprimento da ordem judicial

de R$ 20.000,00(vinte mil reais)

para R$ 5.000,00(cinco

mil reais), mantendo-se os demais termos inalterados porque correspondentes com os precedentes do STJ e TJPA segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/11/2024